Tribunal: TJSP
Processo: 2112853-49.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Embriaguez ao volante. Desobediência à ordem de funcionário público. Pedido de rejeição parcial da denúncia em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo. Alegação de ausência de justa causa. Paciente que observou à legislação vigente. Liminar indeferida.

1. O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, exige prova clara do

Ementa:
Habeas Corpus. Porte ilegal de arma de fogo. Embriaguez ao volante. Desobediência à ordem de funcionário público. Pedido de rejeição parcial da denúncia em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo. Alegação de ausência de justa causa. Paciente que observou à legislação vigente. Liminar indeferida.

1. O trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, exige prova clara do constrangimento ilegal, representada pela demonstração da ausência de justa causa a sustentar a movimentação da máquina persecutória. Precedentes.
2. Elementos informativos que conferem justa causa para a ação penal. Impossibilidade de afastamento do delito de porte ilegal de arma de fogo. Laudo pericial da arma que sustenta, por ora, os termos da imputação. Indícios de que o paciente transportava a arma de fogo em trajeto diverso do autorizado pela legislação vigente. Materialidade demonstrada.
3. Denúncia que preenche os requisitos formais. Configuração de legitimidade ativa do Ministério Público. Presença do interesse de agir. Decisão de admissibilidade que enfrentou o quadro mínimo necessário para o oferecimento da ação penal.
4. Ordem denegada.